Tribunal: TJSP
Processo: 2231490-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Determinação de conversão em ação de conhecimento. Descabimento.
1. Decisão que determinou ao exequente que promova a conversão da execução em ação de conhecimento.
2. Inconformismo acolhido.
3. Descabida a conversão imposta, vez que os boletos emitidos pelo condomínio em nome da executada, acompanhados de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Determinação de conversão em ação de conhecimento. Descabimento.
1. Decisão que determinou ao exequente que promova a conversão da execução em ação de conhecimento.
2. Inconformismo acolhido.
3. Descabida a conversão imposta, vez que os boletos emitidos pelo condomínio em nome da executada, acompanhados de planilha de débito, são suficientes a embasar a pretensão executiva, pois a questão da posse pode ser, oportunamente, dirimida em embargos à execução, cumprindo à ré comprovar que não a exerce, se o caso.
4. Recurso provido. Decisão reformada.